Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SURI RIBEIRO BELARMINO, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de acidente em serviço e condenatório para que o DISTRITO FEDERAL conceda aposentadoria por invalidez com proventos integrais. SURI narrou que ocupa o cargo de Agente Socioeducativa desde 30/04/2014, exercendo atividades relacionadas à guarda, vigilância, acompanhamento e segurança de jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Em 29/11/2014, no exercício de suas funções, foi vítima de tentativa de homicídio e da qual resultaram traumas psicológicos como agorafobia (CID 10 F-40.0), depressão (CID 10 F-41.2 E F-33) e estresse grave (CID 10 f-43.8). Em consequência, gozou de diversos períodos de licença para tratamento da saúde e que culminaram com a instauração de processo administrativo para sua aposentadoria por invalidez. Nesse processo administrativo, a Administração concluiu pela aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais e justificada por doença não especificada em lei. Interpôs recurso administrativo sustentando que sua aposentadoria decorreria de acidente de trabalho e em razão da tentativa de homicídio. Desprovido seu recurso, ajuizou a ação com o intento de ver declarada a ocorrência de acidente em serviço e a conversão de sua aposentadoria proporcional em aposentadoria integral. Requereu a concessão de tutela provisória para manter seus proventos integrais até decisão de mérito. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o reconhecimento do direito demandaria dilação probatório e haveria risco de irreversibilidade da medida. Nas razões recursais, repristinou o argumento de que a aposentadoria decorreria de acidente em serviço e não haveria risco de irreversibilidade do pedido, posto que, na eventualidade de julgamento de mérito desfavorável, os valores porventura recebidos indevidamente poderiam ser ressarcidos mediante desconto em folha de pagamento. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso “para que seja assegurado à agravante a manutenção de seu salário atual até o julgamento final de mérito”. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO 1. Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Suri Ribeiro Belarmino no dia 06/12/2023, em face do Distrito Federal. 2. A autora afirma que exerce o cargo de Agente Socioeducativa Distrital desde o dia 30/04/2014; e que no dia 29/11/2014 foi vítima de um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, no interior das dependências da Unidade de Internação da região administrativa de Santa Maria/DF, evento esse que desencadeou diversos problemas de ordem clínica, a saber a agorafobia, depressão e estresse grave (os quais estão sendo tratados desde o mês de fevereiro de 2018). 3. Aponta que “Em razão de seu quadro de saúde e por ter usufruído de inúmeras licenças médicas (Doc.8.2), a Coordenação de Gestão de Pessoas requereu a aposentadoria por invalidez da autora e a realização de perícia médica para comprovar os fatos, vide art. 18, §1 da Lei complementar 769/08 e do art. 45 do Decreto 34.023/2012. A junta médica do Distrito Federal concluiu que a autora possuía incapacidade laborativa total e permanente já readaptada por doença não especificada em lei, permanecendo afastada até a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (doc.7.1) Inconformada com o resultado da perícia médica, interpôs pedido de reconsideração em razão de sua incapacidade laboral advinda da tentativa de homicídio ocorrida em seu local de trabalho e não de doença não especificada em lei, ou seja, sua incapacidade laboral é decorrente do acidente em serviço. (Doc. 9) Contudo, seu pedido foi indeferido sob o argumento de que para caracterização de acidente em serviço (moléstia profissional), era necessário a publicação em DODF do número do processo que concluiu pelo feito. (9.1).” (id. n.o 180709730, p. 4). 4. Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. 5. Requer, com fundamento em urgência, a concessão de tutela provisória satisfativa, em a oitiva prévia do Estado, “para que a parte requerida se abstenha de aposentar a parte autora com proventos proporcionais de modo a garantir o recebimento de seu salário de maneira integral até a resolução do mérito;” (id. n.o 180709730, p. 15). 6. No mérito, pede (i) a confirmação da medida antecipatória; bem como (ii) a concessão do benefício legal da justiça gratuita. 7. Os autos foram inicialmente distribuídos para este Juízo, que proferiu a decisão de id. n.o 180715371, por meio da qual declarou a sua incompetência absoluta para processar e julgar a causa. 8. Em 07/12, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF suscitou conflito negativo de competência perante a egrégia 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT (id. n.o 180941997), a qual, a seu turno, apontou este Juízo Fazendário Comum como responsável pelo exame do pedido de tutela provisória apresentado pela autora (id. n.o 182343426). 9. Os autos vieram conclusos no dia 08/01/2024, às 13h11min. 10. É o que importa relatar. II - FUNDAMENTOS 11. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 12. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 13. Conforme consignado no relatório, a requerente almeja a concessão de aposentadoria especial por invalidez, com proventos integrais, sob a alegação de que o quadro clínico vivenciado por Suri Ribeiro Belarmino se traduz em moléstia profissional. 14. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que a patologia que supostamente acomete a demandante preenche os requisitos legais para fins de obtenção da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. 15. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. 16. A despeito disso, não se pode olvidar que a medida perseguida implicará em esgotamento, ao menos em parte do objeto da ação o que não é possível diante do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, c./c. art. 1o da Lei n.o 9.494/1997. Quer dizer, corre-se o risco da sua irreversibilidade, porquanto a restituição dos valores alcançados ao requerente, se cassada posteriormente a liminar, é matéria tormentosa. Assim, tal situação é de ser evitada. Nesse contexto, indefere-se o pedido, tendo em vista a possibilidade de irreversibilidade de provimento antecipado em caso de improcedência de pedido. No mais, em caso de procedência do pedido, o benefício retroagirá às parcelas vencidas. 17. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. 18. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO 19. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante pretende a suspensão dos efeitos de decisão administrativa, que concluiu por sua aposentadoria por invalidez proporcional por tempo de contribuição. Para tanto, argumentou que a Administração teria incorrido em erro ao considerar como causa da invalidez “doença não especificada em lei”, enquanto no seu entendimento sua aposentadoria seria justificada por acidente de trabalho, por que foi vítima de tentativa de homicídio no exercício das atribuições do cargo. Os atos administrativos gozam, dentre outros, dos atributos da presunção de legalidade e de legitimidade. A presunção não é absoluta, posto que pode ser afastada por prova em sentido contrário. Dessa feita, o ônus da prova acerca do erro da Administração recai sobre a parte interessada. Traçadas as premissas preliminares, importa salientar que a agravante não trouxe aos autos prova inequívoca de suas alegações. Ao contrário, a instrução do feito é deficiente, não constando, sequer, a íntegra do processo administrativo. Dessa forma, inarredável que o reconhecimento do alegado direito não prescinde de dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito neste juízo prelibatório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Inexistentes elementos que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, DEFIRO GRATUIDADE para essa instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator